Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não é possível conhecer a preliminar de nulidade por ausência de intimação da sentença, pois o ato via edital foi regularmente realizado.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, pois os fatos normalmente ocorrem em contexto de intimidade, em regra, sem a presença de testemunhas.
3. Essa valoração diferenciada da palavra da vítima de violência doméstica não caracteriza desequilíbrio processual e justifica-se pela dificuldade em se demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento om Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
4. Mesmo diante dessas particularidades, a jurisprudência é uníssona ao orientar que a palavra da vítima tem especial relevância, desde que corroborada por outras provas para que haja um mínimo de segurança jurídica na averiguação dos fatos, que podem acarretar consequências sérias ao suposto ofensor, bem como para resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência (CF/88, art. 5o, LVII). Ex.: RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023 e AgRg no HC no 754.578/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).
5. Além dos depoimentos colhidos, a lesão corporal atribuída ao réu foi atestada por laudo de exame de corpo de delito, cujos achados são compatíveis com a dinâmica relatada pela vítima.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.